Tribunal: TJDFT
Processo: 0736592-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736592-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FED NAC SIND TRAB SAUDE TRAB E PREVIDENCIA SOCIAL AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SINDICATOS DE TRABALHADORES EM SAÚDE, TRABALHO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FENASPS contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido em desfavor de GEAP – AUTOGESTÃO EM SAÚDE, não conheceu do pedido da entidade sindical de reconhecimento do descumprimento da coisa julgada (ID 244901520). Em suas razões (ID 75676166), sustenta que: 1) realizou acordo no qual a agravada se comprometeu a aplicar aos beneficiários sindicalizados à agravante, a partir de 10/01/2019, os valores da contribuições mensais reduzidas em 13,55%, em relação aos participantes não abrangidos pelo acordo; 2) o acordo foi homologado nos autos de origem; 3) o acordo contém uma obrigação de fazer de longo prazo; 4) a partir de junho de 2025, a agravada passou a descumprir os termos do acordo; 5) é possível a reativação da execução originária em razão de posterior descumprimento da coisa julgada formada; 6) a agravada alega que realizou novo convênio com a União Federal, que, por sua vez, substituiu o anterior; 7) não se pode concordar com a decisão agravada, pois o acordo judicial celebrado se projeta no tempo, de forma que é possível, na mesma execução, buscar o cumprimento da obrigação. Requer a concessão de tutela de urgência para autorizar o prosseguimento da execução e aplicar a teoria da causa madura para determinar que a GEAP se abstenha de cobrar reajustes em face dos substituídos a partir de março de 2025. No mérito, a confirmação da tutela de urgência nos termos requeridos. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. O recurso não deve ser conhecido, pois ausente pressuposto de admissibilidade de cabimento. A decisão recorrida tem natureza terminativa. O recurso cabível é apelação (art. 1.009, do CPC). Registre-se o teor da decisão agravada: “Em primeiro lugar verifico que, outrora, as partes celebraram transação relativamente à instituição de tabela de contribuição mensal aos beneficiários sindicalizados, com redução de 13,55% a partir de 10.1.2019 (ID: 73215037). Essa transação foi homologada por sentença (ID: 78914772). Em 17.8.2021, a FENAPS provocou o cumprimento da sentença (ID: 100577399), ante a edição da Resolução GEAP/CONAD/N.o 492/2021 para declarar a nulidade das Resoluções GEAP/CONAD/No. 341/2018 e 351/2019, nas quais o acordo celebrado foi baseado. A impugnação ao cumprimento de sentença havia sido rejeitada pela r. decisão proferida no ID: 107895923, porquanto “o título exequendo é uma sentença judicial transitada em julgado, de forma que o pleito da impugnante deve ser objeto de ação própria em que se declare nulidade da avença, conforme art. 966, III, § 4.o, CPC”. A referida decisão também concedeu prazo de 30 dias para que a FENAPS apresentasse “casos de descumprimento da obrigação”. A GEAP interpôs agravo de instrumento contra a referida decisão, mas foi negado provimento ao recurso (ID: 124067959). Em segundo lugar verifico que, nesse ínterim, foi proferida a r. sentença do ID: 119026916, em 21.03.2022, a qual dispôs o seguinte: “Satisfeita a obrigação de fazer, conforme documento de ID 105367638 (p. 4), sem manifestação em sentido contrário da parte autora, declaro extinto o processo, por força do que dispõe os artigos 924, inciso II do CPC.” [sic] A referida sentença foi disponibilizada no DJe em 24.03.2022 (ID: 119411392) e transitou em julgado no dia 19.04.2022, conforme consta da certidão lavrada no ID: 122345906. Portanto, este cumprimento de sentença foi declarado extinto por sentença transitada em julgado. Por último verifico que a controvérsia está adstrita (a) à aplicação do reajuste de 8,90% autorizado pela RESOLUÇÃO/GEAP/CONAD/N.o 789/2024, de 10/12/2024, em complemento ao “Convênio Por Adesão n.o 001/2024”, e (b) à equalização da tabela de custeio, com percentual fixado em 50% (ID: 241248913, p. 5) incidente sobre a diferença entre o valor atualmente cobrado em seus planos e o valor devido pelos substituídos por decorrência do acordo firmado. Diante desse cenário fático-jurídico, verifico que tanto o reajuste de 8,90% quanto a equalização da tabela de custeio constituem fatos jurídicos supervenientes ao título judicial outrora exequendo, nos termos do art. 493 do CPC, decorrentes de situação jurídica constituída por novo convênio celebrado com a União. Ante tudo o quanto expus, não conheço do pedido formulado pela FENAPS (ID: 241248913), ante a extinção do processo, por sentença transitada em julgado, em virtude da satisfação da obrigação outrora exequenda.” (ID 244901520, autos originários). A interposição do agravo de instrumento é inadequada. Inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal diante do erro grosseiro. Nesse sentido, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO TERMINATIVA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso concreto, o pronunciamento judicial agravado põe fim à fase executiva (cumprimento de sentença), e, portanto, tem natureza de sentença terminativa e está sujeita ao reexame por meio de apelação, e não agravo de instrumento. 2. A interposição de agravo de instrumento é incabível, porquanto a lei de regência claramente prevê o recurso apropriado contra a decisão proferida, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1770148, 07105451920238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE PÔS FIM AO PROCESSO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Do exame do pronunciamento judicial objeto do agravo, observa-se que se trata de decisão definitiva e, portanto, extintiva do cumprimento de sentença, impugnável, pois, por apelação cível, e não por agravo de instrumento, próprio das decisões que não encerram fases do processo. 2. A interposição de agravo de instrumento é inadequada, porquanto a lei de regência claramente definiu qual o recurso apropriado contra a decisão que extingue o cumprimento de sentença, sendo inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1867493, 0701270-12.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.)” Assim, uma vez que o pronunciamento judicial impugnado pôs fim ao processo, a via recursal eleita, agravo de instrumento, é inadequada, o que enseja o seu não conhecimento. NÃO CONHEÇO do recurso, por manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, arquive-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator